Tribunal: TJBA
Processo: 8001764-82.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001764-82.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILENE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
TONY DE OLIVEIRA MATOS

APELADO: MARCIA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE IRMÃS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO E LESÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado com sua irmã no ano de 2015. A autora alega que alienou o bem por preço vil para quitar dívidas decorrentes de tráfico de drogas, sustentando a ocorrência de estado de perigo e lesão. A sentença manteve o negócio hígido e condenou a autora em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da suposta falha de acesso à contestação e ausência de alegações finais, considerando o não comparecimento da autora à audiência de instrução. No mérito, discute-se a validade do negócio jurídico sob a ótica dos defeitos do negócio jurídico (estado de perigo e lesão), bem como a adequação da multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir: A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a parte autora não compareceu injustificadamente à audiência de instrução e julgamento, operando-se a preclusão lógica quanto à produção de prova oral, não havendo nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief)
. No mérito, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado vício de consentimento (CPC, art. 373, I). A documentação dos autos demonstra que o imóvel foi adquirido originalmente por valor módico, não restando configurada a onerosidade excessiva ou preço vil na venda posterior por R$ 5.000,00, tampouco o dolo de aproveitamento da apelada. A higidez do negócio jurídico deve ser preservada em nome da segurança jurídica (pacta sunt servanda). A conduta da autora de criar narrativa sem lastro probatório justifica a manutenção da multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, § 1º, 373, I, e 487, I; CC, arts. 156 e 157. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8000077-89.2021.8.05.0172, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível, j. 19.09.2023.

TJ-BA, Recurso Inominado 0011123-44.2025.8.05.0150, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, 5ª Turma Recursal, j. 19.12.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001764-82.2019.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, em que figura como Apelante MARILENE OLIVEIRA DA SILVA e como Apelada MARCIA OLIVEIRA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA